Tribunal: TJES
Processo: 5008790-70.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008790-70.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAN ZANOLI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO — HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) — DECISÃO DE PRONÚNCIA — INCOMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
COM A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, CF/88) — EXIGÊNCIA DE STANDARD PROBATÓRIO QUALIFICADO (ELEVADA PROBABILIDADE) — MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR LAUDO PERICIAL — INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA INTELECTUAL E DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO — DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE AUTORIDADE POLICIAL E TESTEMUNHAS SIGILOSAS — LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA — PEDIDO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO — MANUTENÇÃO INTEGRAL DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) — SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI — PRISÃO PREVENTIVA CAUTELAR MANTIDA — GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme orientação sedimentada pelas Cortes Superiores (STF, HC 180144/GO e STJ, REsp 2091647/DF), o axioma do
in dubio pro societate
revela-se desprovido de base legal e incompatível com o modelo de processo penal democrático pautado no princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

O juízo de admissibilidade da pronúncia exige a submissão dos autos a um standard probatório qualificado, caracterizado pela elevada probabilidade de que o acusado seja o autor ou partícipe do fato delitivo, obstando-se a pronúncia lastreada em meras conjecturas ou elementos puramente informativos do inquérito policial.

No caso concreto, a despeito do afastamento do princípio tradicional, a pronúncia revela-se legítima e amparada em robusto acervo judicializado. A materialidade do crime restou evidenciada por meio de robusta documentação técnica e laudo de exame cadavérico atestando o óbito por múltiplos disparos em via pública.

Os indícios de autoria intelectual e domínio funcional do fato emergem de forma idônea a partir dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pela autoridade policial coordenadora das investigações e por testemunhas sigilosas, os quais confirmaram a posição do recorrente como liderança proeminente de facção voltada ao narcotráfico, cuja estrutura verticalizada exigia sua ordem ou prévia anuência para a execução de atentados contra rivais.

Inviável o decote das qualificadoras nesta fase processual quando amparadas em substrato probatório mínimo: (a)
motivo torpe
, decorrente de sangrenta disputa territorial por pontos de tráfico; (b)
perigo comum
, em razão de múltiplos disparos de arma de fogo efetuados em via pública de intensa circulação; e (c)
recurso que dificultou a defesa da vítima
, colhida de surpresa no espaço público por ataque inopinado e fulminante.

A custódia preventiva impõe-se mantida ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, evidenciada pela condição de liderança em organização criminosa armada, preenchendo-se os requisitos do art. 312 do CPP para a garantia da ordem pública.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5008790-70.2026.8.08.0035

RECORRENTE:
WILLIAN ZANOLI (Id. 18503426)

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

V O T O

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de recurso em sentido estrito por meio da qual pretende, Willian Zanoli (Id. 18503426), ver reformada a sentença de pronúncia que, em sede de ação penal de competência do Tribunal do Júri, julgou admissível a pretensão autoral para submetê-lo a julgamento perante o Conselho de Sentença pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese: (i) a ausência absoluta de indícios suficientes de autoria ou participação delitiva direta no evento material, pleiteando a impronúncia ou a absolvição sumária; (ii) a necessidade de decote das qualificadoras do motivo torpe, do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de manifesta improcedência e falta de suporte indiciário específico nos autos; (iii) a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, requerendo o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público em segunda instância, por meio de parecer exarado pela douta Procuradoria de Justiça (Id. 18823228), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia a aferir a suficiência do acervo indiciário para respaldar o juízo de pronúncia do recorrente, bem como a legalidade e pertinência das qualificadoras inseridas na provisional e a necessidade de manutenção da sua custódia cautelar.

A despeito da força da tradição jurídica pátria, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) têm rechaçado de forma consistente a aplicação do brocardo
in dubio pro societate
, por considerá-lo manifestamente incompatível com a presunção de inocência plasmada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes de cúpula baseia-se na premissa fundamental de que o referido axioma não possui base legal ou constitucional, revelando-se uma construção hermenêutica que desvirtua o sistema de garantias fundamentais do processo penal democrático.

Sob essa nova ótica de filtragem constitucional, a pronúncia não pode se contentar com meras suspeitas, ilações genéricas ou indícios colhidos exclusivamente na fase de inquérito policial e desprovidos de corroboração judicial. Exige-se, com efeito, um standard probatório qualificado, caracterizado por uma elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado, situando-se em um plano intermediário entre a mera admissibilidade da denúncia e a certeza além de qualquer dúvida razoável exigida para a condenação definitiva.

Transcrevam-se os paradigmáticos julgados das Cortes Superiores a esse respeito:

"

A regra 'in dubio pro societate' – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica d
e respeito à dignidade
da pessoa humana." (STF — HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1.00.0000 — Publicado em 22/10/2020)

"

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se

entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade
ou
hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualque
r dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenaçã
o. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou part
ícipe do delito a ele impu
tado." (STJ — REsp: 2091647 DF 2022/0203223-1 — Publicado em 03/10/2023)

No caso, observa-se que, mesmo afastando-se o questionável princípio do
in dubio pro societate
e submetendo os autos ao rigoroso standard da "elevada probabilidade", o pleito de impronúncia deduzido na peça recursal da defesa (Id. 18503426) não merece prosperar. Isto porque a prova produzida em juízo ultrapassa a barreira da mera suspeita e fornece arrimo sólido à hipótese acusatória.

No que tange à existência material do crime, a documentação técnica da materialidade do óbito e a dinâmica fática encontram-se cristalinamente consubstanciadas no Laudo de Exame Cadavérico e nas perícias técnicas referenciadas no Id. 18823228 - Pág. 5, atestando que a vítima foi a óbito em decorrência de lesões perfurocontundentes produzidas por múltiplos disparos de arma de fogo executados em via pública.

No que tange à autoria intelectual imputada ao recorrente, a instrução processual logrou êxito em angariar indícios que preenchem com folga o standard probatório qualificado exigido. Segundo se dessume da prova oral judicializada descrita no Id. 18823228 - Pág. 6, o depoimento da autoridade policial responsável pela investigação do evento delituoso delineou, com precisão técnica e amparado em dados concretos de inteligência, o organograma da organização criminosa operante na localidade, evidenciando a cadeia de comando rígida e verticalizada na qual o recorrente Willian Zanoli ocupa proeminente função de liderança e chefia.

O depoimento do delegado foi corroborado, outrossim, pelas declarações de testemunhas sigilosas ouvidas sob o crivo do contraditório (Id. 18823228 - Pág. 6), as quais ratificaram que a execução em tela não se tratou de ato isolado de agentes subalternos, mas de ação coordenada que dependia, por regras internas da própria facção, de comando direto ou prévia e expressa anuência de suas lideranças para a tomada de territórios rivais.

Ademais, no que pertine ao pedido subsidiário de decote das circunstâncias qualificadoras, impõe-se a sua integral manutenção jurídica nesta fase processual. A qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, CP) encontra respaldo indiciário na demonstração de que o crime foi motivado pela sangrenta disputa territorial decorrente do tráfico de entorpecentes entre grupos rivais.

O perigo comum (art. 121, § 2º, III, CP) exsurge evidenciado pelos elementos técnicos da dinâmica do crime, ocorrente em via pública de circulação comunitária, mediante o espargimento de múltiplos tiros aptos a expor a incolumidade de terceiros a risco manifesto. Por fim, o recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP) colhe sustentáculo nos relatos testemunhais que apontam ter sido o ofendido surpreendido pela ação inopinada e fulminante dos executores materiais no espaço público, reduzindo drasticamente sua capacidade de reação ou fuga.

Desse modo, existindo substrato probatório mínimo apontado nos depoimentos policiais e sigilosos (Id. 18823228 - Pág. 6), veda-se a exclusão prematura das qualificadoras, cuja soberania de análise pertence ao Tribunal do Júri.

Noutro viés, impõe-se chancelar a higidez da manutenção da prisão preventiva do recorrente, na medida em que a gravidade concreta da conduta — homicídio qualificado executado no âmbito de violenta guerra de facções — somada à periculosidade social evidenciada por sua apontada liderança em organização criminosa armada, constituem fundamentos idôneos e contemporâneos a justificar a segregação para a estrita garantia da ordem pública, revelando-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o acervo probatório colhido sob o manto do contraditório judicial confere o standard de elevada probabilidade acerca da autoria intelectual do recorrente, restando inviabilizados os pleitos de impronúncia, absolvição sumária ou decote das qualificadoras.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a decisão de pronúncia hostilizada para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)